Tribunal: TJSP
Processo: 2075439-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075439-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes PATRICIA
ORNELLAS e IVAN SANTO GRIGOLI PEREIRA, são agravados ÁLVARO ANTÔNIO
ORNELAS e NAYMAR MATURANA ORNELLAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075439-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2075439-85.2020.8.26.0000.
Agravantes: Patrícia Ornellas; Ivan Santo Grigoli Pereira.
Agravados: Álvaro Antônio Ornelas; Naymar Maturana Ornellas.
Ação: Despejo por falta de pagamento c/c cobrança (no
1004602-78.2019.8.26.0704).
Comarca: São Paulo FR XV Butantã 3a Vara Cível.
Voto n° 27.776
Agravo de instrumento. Ação de despejo c/c cobrança.
Deferimento da liminar de despejo. Ausência de
garantia estabelecida no contrato verbal de locação.
Possibilidade de oferecimento do próprio imóvel
objeto do contrato como caução, desde que comprovada sua titularidade. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 55 que, nos autos de
ação de despejo cumulada com cobrança, determinou a
expedição de mandado de despejo.
Inconformados, recorrem os agravantes
alegando, em síntese, o descabimento da ordem de despejo,
vez que não oferecida caução idônea, ressaltando que
pendem gravames sobre o imóvel oferecido como garantia.
Afirmam, ainda, ser controvertida a existência de relação
locatícia entre as partes, haja vista que a ocupação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075439-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
imóvel se deu em contrapartida às melhorias efetuadas
pelos réus. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao
recurso, com seu provimento ao final para que seja afastada
a ordem de despejo.
O recurso foi recebido apenas no efeito
devolutivo e devidamente processado, batendo-se a parte
contrária, em contraminuta, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, os incisos do art. 59, § 1o,
da Lei no 8.245/91 estabelecem as hipóteses nas quais se
torna possível a concessão de liminar de despejo,
condicionada à prestação de caução no valor equivalente a
três meses de aluguel, dispondo o inciso IX ser possível a
medida nas ações que tiverem por fundamento “a falta de
pagamento de aluguel e acessórios da locação no
vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das
garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou
em caso de extinção ou pedido de exoneração dela,
independentemente de motivo” (grifo nosso).
E, na hipótese vertente, o contrato verbal
entabulado entre as partes não se encontra provido de
qualquer das garantias previstas em legislação especial, de
modo que a liminar de despejo é cabível, se prestada a
caução, sendo possível oferecer o próprio imóvel para tanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075439-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
desde que comprovada a sua titularidade, conforme se
verifica do seguinte julgado:
“Exatamente por causa desta disposição
legal exigindo a caução de valor equivalente a três meses de
aluguel para garantia de ressarcimento por eventuais
prejuízos que a revogação da medida executiva possa
causar aos locatários é que a D. Magistrada ainda não
autorizou a implementação do despejo, valendo acrescentar
que expressamente se permitiu, acertadamente, que o
próprio imóvel fosse ofertado como garantia, faltando
apenas que o agravante apresente, na instância de origem,
a certidão atualizada da matrícula do imóvel.” (Agravo de
Instrumento
no
2171213-84.2016.8.26.0000,
Rel.
Des.
Azuma Nishi, 25a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. em
29.09.2016).
No caso em tela, os agravados juntaram
aos autos (fls. 415/416) a matrícula atualizada do imóvel a
fim de comprovar a titularidade do bem, assim como a
ausência de qualquer gravame, de maneira que é idônea a
caução prestada e autoriza a ordem de despejo decretada.
Cumpre
observar
que,
apesar
das
alegações dos agravantes quanto à inexistência do contrato
de locação, ao menos nessa sede de cognição sumária,
pelos
documentos
juntados
aos
autos
pelos
próprios
agravantes, é possível divisar a relação locatícia que será
melhor analisada na ação principal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075439-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator